Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-68.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE IMÓVEL (HOME EQUITY). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. SEGURO. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, ajuizada em face do apelado, instituição financeira, na qual se discute a validade de cláusulas contratuais relativas à gratuidade de justiça, taxa de juros remuneratórios, adoção do Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária, contratação de seguros MIP e DFI, restituição de valores pagos indevidamente e descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões encontra-se preclusa, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.
3. Examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, bem como se são abusivas as cláusulas contratuais que fixam a taxa de juros remuneratórios, adotam o Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária e impõem a contratação vinculada de seguros MIP e DFI, além da forma de restituição do indébito e da caracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” (art. 100). Assim, apesar de ser possível impugnar a gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, o pedido deve ser realizado no prazo de 15 dias contados da sua concessão.
5. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça foi suscitada depois da preclusão da matéria. O pedido da concessão do benefício foi realizado na petição inicial e deferido logo em seguida, sem qualquer manifestação do réu a respeito do assunto em sua contestação. Portanto, a matéria está preclusa. Deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida na origem.
6. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Na hipótese, a prova pericial é desnecessária para o deslinde da causa. A controvérsia pode ser resolvida com base no contrato de concessão de crédito constante dos autos. Preliminar rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
8. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
9. Na hipótese, em consulta ao SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, constata-se que a natureza jurídica do contrato — “contrato de abertura de limite de crédito, contemplando empréstimo para financiamento à construção, com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel, emissão de cédula de crédito imobiliário (CCI) e outras avenças” — se aproxima das operações de financiamento imobiliário a taxas de mercado (série 25497).
10. Nessa série temporal, a taxa média de juros, à época da contratação, correspondia a aproximadamente 1,01% ao mês e 12,79% ao ano. A taxa pactuada, de 1,35% ao mês, supera a média de mercado em aproximadamente 33%. Embora não se trate de hipótese de diferença exagerada — não atinge, por exemplo, o patamar de uma vez e meia da média —, a variação é relevante e deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto. A operação contratada possui garantia real de elevado valor e destinação vinculada ao financiamento imobiliário, circunstâncias que reduzem significativamente o risco da contratação. Nesse contexto, a taxa de 1,35% ao mês é excessiva e impõe desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, §1o, do CDC. A taxa de juros deve ser alterada para a taxa média de mercado.
11. O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) possui natureza remuneratória e não reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda, o que inviabiliza sua utilização como índice de correção monetária em contratos bancários. Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê sua incidência e a substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
12. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “(...). 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.". A cobrança do seguro nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada.
13. No caso, houve venda casada. O contrato assinado pelo consumidor não contém campo específico sobre a contratação do seguro por dano físico do Imóvel – DFI e por Morte e Invalidez permanente (MPI). A contratação decorre de cláusula inserida no corpo do contrato, com indicação prévia de seguradora, sem destaque ou esclarecimento quanto à possibilidade de contratação alternativa no mercado.
14. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
15. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
16. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
17. No caso, embora reconhecida a abusividade de determinadas cláusulas contratuais, a cobrança decorreu de relação contratual regularmente estabelecida, com respaldo em disposições expressamente pactuadas. Não há conduta contrária à boa-fé objetiva que justifique a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a restituição deve ser feita de forma simples.
18. Reconhecida a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, notadamente a taxa de juros remuneratórios e o índice de correção monetária, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a preclusão da impugnação à gratuidade de justiça, declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e fixá-la na média de mercado de 1,01% ao mês e 12,79% ao ano, afastar a utilização do Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária, com aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, declarar a nulidade das cláusulas que impõem a contratação vinculada dos seguros MIP e DFI, determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, e afastar a mora.
Legislação relevante: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 100 e 373. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2.081.432/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/08/2023. Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.413.542/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0711067-91.2024.8.07.0006, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 21/05/2025